Tribunal: TJPA
Processo: 0820149-94.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9586 - Comissão
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820149-94.2017.8.14.0301

APELANTE: JOEL RODRIGUES DE QUEIROZ

APELADO: MARIA DA GRACA SEQUEIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0820149-94.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

ESPÓLIO DE MARIA DA GRAÇA SEQUEIRA MELO

ADVOGADO:

FERNANDA M. STABENOW – OAB/PA 16.710

AGRAVADO:

JOEL RODRIGUES DE QUEIROZ

ADVOGADOS:

EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA – OAB/PA 7.568 E LAÍZE MARINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA – OAB/PA 27.189

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE NEGADA. OPORTUNIZADO PRAZO PARA ADIMPLEMENTO DO PREPARO.
INÉRCIA
. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0820149-94.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

ESPÓLIO DE MARIA DA GRAÇA SEQUEIRA MELO

ADVOGADO:

FERNANDA M. STABENOW – OAB/PA 16.710

AGRAVADO:

JOEL RODRIGUES DE QUEIROZ

ADVOGADOS:

EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA – OAB/PA 7.568 E LAÍZE MARINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA – OAB/PA 27.189

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE MARIA DA GRAÇA SEQUEIRA MELO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível

contra Monocrática (Vide PJe ID 13731050, páginas 1-19) que

conheceu e deu parcial do Recurso de Apelação para “
(i) cassar a revogação da gratuidade processual, mantendo o benefício irretocável dada a hipossuficiência e (ii) afastar a litigância de má-fé.”( Pje ID 13731050, páginas 1-18).

Eis a Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. RETORNO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RESSALVADA PELO ARTIGO 98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revogação da gratuidade processual em sentença depende de prova robusta da força econômico financeira do litigante ao adimplemento das custas e demais despesas processuais ao longo da lide. Inexistentes tais elementos pontuais, o retorno do benefício é medida de acerto a ser implantado através da via recursal.

2. Ausentes os ditames do artigo 80 do Código de Processo Civil e prova de conduta dolosa na demanda, neutralizada é a litigância de má-fé a permitir seu afastamento.

3. “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindose, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Inteligência do artigo 98,§3º, do Código de Processo Civil.

4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, monocraticamente.”(

Pje ID 13731050, página 1).

Em razões recursais,

ESPÓLIO DE MARIA DA GRAÇA SEQUEIRA MELO

sustenta que:

” IV. DO MÉRITO DA AÇÃO

IV.1. DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE ÊXITO DEVIDOS PELO APELADO – 30%

Temos na Resolução nº 19, de 31 de março de 2015, que dispõe sobre a nova Tabela de Honorários Mínimos de Serviços Advocatícios juntada pela ré/reconvinte Maria da Graça, a permissão da cobrança de 30% nos casos de êxito na demanda trabalhista, percentual este que a mesma requer que seja arbitrado por este Juízo. O autor/reconvindo Joel, por sua vez, afirma que no ato da contratação foi fixado o percentual de 20%.

No que pese reconhecer que a tabela de Honorários da OAB prevê o pagamento de honorários na base de 30% para causas trabalhistas, o MM Juízo a quó decidiu por arbitrar os honorários de êxito devidos pelo apelado em 20% tomando por justificativa uma única prova: o depoimento do Sr. Abel de que pagou honorários de 20% para a advogada Maria da Graça.

A Tabela de Honorários da OAB prevê o percentual mínimo de 20% à ser cobrado em demandas trabalhistas (RESOLUÇÃO, Art. 2º[14], CAPITULO XXI – ADVOCACIA TRABALHISTA, OBSERVAÇÕES 2 e 3.1[15] E CAPITULO XXXIII – OBSERVAÇÕES FINAIS, ITENS 4.14, 6[16]), podendo, contudo, as partes acordarem valor maior considerando-se a relevância e complexidade das questões versadas[17], inclusive, o percentual de 30% é parametrizado na referida Tabela.

Com relação à fixação do valor dos honorários, a Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) determina que os advogados devem observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo Conselho Seccional onde for realizado o serviço (art. 48, § 7º), agindo com moderação e levando em consideração os seguintes critérios (art. 49): (a) relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas; (b) trabalho e tempo a serem empregados; (c) possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; (d) valor da causa, condição econômica do cliente e proveito para este resultante do serviço profissional; (e) caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante; (f) lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro; (g) competência do profissional; (h) praxe do foro sobre trabalhos análogos.

É de todo oportuno gizar as palavras de Nélson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[1] [file:///C:/Users/FERNANDA/Desktop/FERNANDA%20&%20MARIANA/JOEL/APELA%C3%87%C3%83O%20J OEL%20x%20MARIA%20DA%20GRA%C3%87A%20- %20A%C3%87%C3%83O%20DE%20COBRAN%C3%87A.doc#_ftn1][13], ad litteram

(...)

A reclamação trabalhista manejada pela advogada MARIA DA GRAÇA é complexa na medida em que versa sobre pedido de rescisão indireta pleiteada em assédio moral (tratamento com rigor excessivo, exigência de serviços superiores às suas forças), e em descumprimento de obrigações trabalhistas como: recolhimento de FGTS incorreto e a menor; descontos indevidos, não pagamento de horas extras e horas intrajornada e pelo não recolhimento de INSS.

Ademais, referido processo passou por todas as instâncias recursais. Foram manejados: Recurso ordinário ao TRT 8ª Região, Embargos de Declaração em Recurso Ordinário, Recurso de Revista ao TST, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, nomeação de bens á penhora e penhora online, Desconsideração da personalidade jurídica da reclamada e, por fim, Embargos à Execução. Devidos, portanto, honorários advocatícios de 30% sobre proveito econômico, nos termos da Tabela OAB destacada ao norte, tanto que durou mais de cinco anos.

Requer-se, portanto, a reforma da R. Sentença de 1º grau para fixar honorários advocatícios de êxito na base de 30% sobre o ganho financeiro obtido pelo apelado na Reclamação Trabalhista nº 0010070-36.2013.5.08.0014, nos termos dos cálculos de liquidação de sentença constantes no ID 5768106 que apontam como devido pelo reclamado o valor total da condenação de R$ R$ 111.597,30. Portanto, devido pelo apelado à apelante, honorários de R$33.479,19.

IV.2. DA INEXISTÊNCIA DE RETENÇÃO INDEVIDA POR PARTE DA DE CUJUS MARIA DA GRAÇA MELO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO APELADO

Primeiramente, cumpre ressaltar que os valores recebidos pela advogada MARIA DA GRAÇA referiam-se exclusivamente aos Honorários Advocatícios. Os valores indenizatórios cabíveis ao Apelado foram por ele próprio negociados e recebidos na reclamação trabalhista, conforme documento de ID nº 11386948.

A R. Sentença fundamenta a condenação da de cujus em indenização por danos morais em favor do apelado, no valor de R$15.357,76, em um único ponto: a pré-concepção de que a advogada MARIA DA GRAÇA agiu de má fé e reteve indevidamente os valores que considera serem de propriedade do apelado. Destacamos trecho: Resta comprovado o ato ilícito praticado pela ré/reconvinte Maria da Graça ao levantar valores na ação trabalhista, sem sequer repassar ao autor Joel, tais informações. Tal ato lesivo causou ao autor Joel sérios danos, pois confiou à ré/reconvinte poderes para representá-lo, uma vez que achava se tratar de pessoa idônea.

O MM Juízo a quo desconsidera que a advogada MARIA DA GRAÇA também era uma trabalhadora em busca de seu sustento, tanto quanto o apelado. Uma trabalhadora que, durante quatro desempenha suas funções num processo, e ao final, no momento do pagamento, se vê ameaçada de não receber nada diante da má fé de seu contratante (ora apelado) que, repito, manifestava interesse em adjudicar um caminhão pelo valor total do processo, sem ter condições financeiras de arcar com o pagamento de sua advogada. Nesta situação, a trabalhadora deveria fazer o que? Agiu em legitima defesa de seu direito alimentar!

Repiso que o STF, no julgamento da Rcl 26.259 o Ministro Luis Roberto Barroso entendeu que a Sumula Vinculante 47 se aplica também aos honorários contratuais, que podem ser desmembrados do valor principal da causa e ser pago diretamente ao causídico por precatório ou RPV, diante de sua NATUREZA SALARIAL, que também é reconhecida pelo Art. 85, § 14 do CPC/2015 (Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial).

Ressaltamos que todas as alegações feitas pela advogada MARIA DA GRAÇA foram documentalmente comprovadas nestes autos: tabela da OAB contendo a determinação de 30% sobre reclamações trabalhistas complexas (ID 6515259), petição feita de próprio punho pelo apelado e protocolada na Justiça do Trabalho requerendo adjudicação do caminhão (ID 5768107), Sentença de adjudicação (ID 5768108), mandado e auto de adjudicação em favor do apelado (ID 5768110 e 5768112), certidão da Justiça do Trabalho dando conta do acordo feito pelo apelado e as empresas reclamadas para quitação do débito trabalhista (ID 11386948).

Contudo, tais provas foram desconsideradas pelo MM Juízo a quó que considerou “retenção indevida” o simples fato de a trabalhadora receber sua remuneração. Destacamos trecho da Sentença:

(...)

Requer-se, portanto, a reforma da R. Sentença para indeferir o pleito de indenização por danos morais contido na Inicial, pois completamente incondizente com as provas produzidas nos autos.

IV.3. DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA ADVOGADA MARIA DA GRAÇA SEQUEIRA MELO

A advogada MARIA DA GRAÇA sofreu diversos tipos de perseguição por parte do Apelado que comparecia em seu endereço residencial verbalizando ameaças e ofensas para os vizinhos, denegrindo a imagem dela que já era uma senhora idosa perante a comunidade em que vivia, enviando-lhe mensagens ofensivas, justamente no momento em que a mesma mais precisava de tranqüilidade e descanso durante a fase mais severa do tratamento oncológico.

No documento de ID 5768114 encontra-se mensagem de cunho ofensivo do Apelado para a advogada ("sua ladra o que tu me roubasse tu vai pagar"); na ata de audiência de instrução e julgamento (ID 11386737) consta o seguinte depoimento:

(..)

Ou seja, o MM Juízo a quo atribui a inexistência de danos morais em favor da advogada Maria da Graça à pré-concepção de que a mesma teria apropriado-se indevidamente de valores pertencentes ao apelado.

Vejam, Doutos Julgadores, a R. Sentença admite a existência de agressões por parte do apelado, as provas produzidas nos autos comprovam a mácula na reputação da advogada individualmente e perante a sua vizinhança, e mesmo assim o MM juízo a quó entende que tudo isso era compreensível, pois, o apelado supostamente “havia sido ludibriado”.

A R Sentença, então, admite que o apelado faça “justiça com as próprias mãos” ao entender justo que o mesmo ameace e denigra a imagem de uma pessoa publicamente, mesmo depois de ter admitir que o apelado tomado as providências legais cabível junto a polícia e a OAB.

Note-se que a Justiça está sendo aplicada de forma diferente para cada uma das partes: para o apelado é normal que extravase a raiva “por ter sido supostamente ludibriado” violentando a moral de uma pessoa publica e intimamente. Mas à de cujus não foi reconhecida a normalidade de proteger seu sustento da má fé do apelado, de tentar defender a remuneração devida por quatro anos de trabalhos (frise-se quatro anos sem qualquer outra remuneração), mesmo apresentando-se nos autos todas as provas da legalidade da conduta, ainda assim o MM Juízo de primeiro grau entendeu que a advogada agira em “retenção indevida”.

Devida, portanto, indenização por danos morais, nos exatos termos dos Artigos 186 e 187 do CC/2002:

(..)

Como forma de equidade na aplicação da Justiça, requer-se a reforma da R Sentença para condenar o apelado, em sede de reconvenção, ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 e a condenação do apelado em honorários advocatícios no à serem arbitrados por este D Juízo, nos termos do art. 85, §1º CPC/2015.

IV.4. DO NÃO CABIMENTO À SUCUMBÊNCIA

A R. Sentença condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

De fato, esta é uma simples ação de cobrança onde discute-se percentual devido a título de honorários advocatícios, com base em legislação determinada e provas documentais sólidas. Não há maior complexidade que justifique a condenação no grau máximo permitido pelo Art. 85, §2º CPC.

Contudo, diante da esperada reforma integral da R. Sentença ora requerida, não há que se falar em honorários sucumbênciais devidos pelos apelantes, mas sim em condenação do apelado nesta verba (o que foi requerido no tópico da reconvenção, acima); pelo que requer-se a reforma da R Sentença para excluir a condenação da apelante em honorários e custas. Alternativamente, caso assim não entendam os Nobres Julgadores, requer-se a revisão da R Sentença para minorar os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação, por ser medida de Direito e Justiça.

V. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – ART. 1.012, § 3º, I, e § 4º CPC/2015

A pretensão do ora recorrente é uma espécie de inovação elencada no Novo Código de Processo Civil, o qual se refere ao Requerimento para concessão de efeito suspensivo à apelação antes da distribuição deste pelo juízo de primeira instância a este Tribunal, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 do CPC. Vejamos:

(...)

Note, Excelência, que o ponto controvertido desta demanda é o percentual de honorários devidos pelo apelado e se a advogada Maria da Graça apropriou-se indevidamente ou não do valor que achava ser sua remuneração pelo trabalho desenvolvido ao longo de quatro anos.

Logo, o pedido em apreço se adequa perfeitamente nas pressuposições acima, vejamos:

A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada por inúmeras provas documentais produzidas nos autos, que fundamentam toda a narrativa de defesa, vejamos: tabela da OAB contendo a determinação de 30% sobre reclamações trabalhistas complexas (ID 6515259), petição feita de próprio punho pelo apelado e protocolada na Justiça do Trabalho requerendo adjudicação do caminhão (ID 5768107), Sentença de adjudicação (ID 5768108), mandado e auto de adjudicação em favor do apelado (ID 5768110 e 5768112), certidão da Justiça do Trabalho dando conta do acordo feito pelo apelado e as empresas reclamadas para quitação do débito trabalhista (ID 11386948).

O PERIGO DE DANO configura-se pela possibilidade de execução provisória da sentença de primeiro grau, uma vez que já encontra-se liquidada, nos termos do Artigo 1012, §2º CPC, e a confusão patrimonial à que estão submetidos os herdeiros da advogada Maria da Graça, por representarem seu espólio.

Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável caso os efeitos da R Sentença não sejam suspensos, especialmente pela iminente injustiça à ser operada, considerando o acervo probatório apresentado à Vossas Excelências e desconsiderados pelo MM Juízo a quó. Requer-se, portanto, a concessão de efeito suspensivo à presente Apelação, nos termos do Art. 1.012, I, §4º CPC”

E, ao final,requer:

“
V. DOS PEDIDOS

Por estas razões REQUER:

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC;

2. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15;

3. Alternativamente, no caso de indeferimento da gratuidade de justiça, o que não acreditamos, requer-se a postergação do pagamento de custas e emolumentos ao final do processo;

4. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

5. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar:

5.1. A reforma da R. Sentença de 1º grau para fixar honorários advocatícios de êxito na base de 30% sobre o ganho financeiro obtido pelo apelado na Reclamação Trabalhista nº 0010070-36.2013.5.08.0014, nos termos dos cálculos de liquidação de sentença constantes no ID 5768106 que apontam como devido pelo reclamado o valor total da condenação de R$ 111.597,30. Portanto, devido pelo apelado à apelante, honorários de R$33.479,19;

5.2. A reforma da R. Sentença para indeferir o pleito de indenização por danos morais contido na Inicial, pois completamente incondizente com as provas produzidas nos autos.

5.3. A reforma da R Sentença para condenar o apelado, em sede de reconvenção, ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 e a condenação do apelado em honorários advocatícios no a serem arbitrados por este D Juízo, nos termos do art. 85, §1º CPC/2015.

5.4. A reforma da R Sentença para indeferir a condenação da apelante em honorários e custas. Alternativamente, caso assim não entendam os Nobres Julgadores, requer-se a revisão da R Sentença para minorar os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação, por ser medida de Direito e Justiça. 6. Deixa-se de recolher as custas diante do requerimento em sede de recurso, nos termos do Art. 99, §7º do CPC/2015.

7. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.
(Pje ID

3544675 páginas 1-12).

Contrarrazões apresentadas cuja redação está assim disposta:

“
III – PRELIMINARMENTE:

III. 1– DA NÃO ATRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA: Primeiramente, destaca-se que a Apelante requer o deferimento da justiça gratuita e o recebimento do recurso sem o devido preparo sustentado que em razão da dívida ter sido assumida pelo espólio através da substituição processual, sendo este o atual responsável pelo pagamento das custas processuais, emolumentos e eventual condenação, nos termos do Artigo 1.792 do CC/2002 e da sua hipossuficiência momentânea diante da ausência de liquidação do patrimônio.

Entretanto, trata-se de requerimento que não merece ser validado, demonstrando que a Apelante intenta, como fez durante todo o curso processual, se esquivar das suas responsabilidades com relação ao pagamento da condenação devida a parte Apelada, cujo já sofreu inúmeros prejuízos no decurso de ANOS, em razão da má-fé da autora.

A parte faz o pedido com base na hipossuficiência do espólio, no entanto, não anexa quaisquer documentos referentes ao inventário, como petição inicial, primeiras declarações ou termo de inventariante em sede de apelação. Ora, MM. Relator, é dever do inventariante comprovar efetivamente a hipossuficiência do espólio para assim pode requerer a justiça gratuita nos autos.

A jurisprudência pátria corrobora como o entendimento acima esposado:

(...)

Razão pela qual não merece prosperar o pedido de concessão de justiça gratuita ao espólio, pois a mera alegação de hipossuficiência não faz jus ao pálio das suas benesses.

Não obstante, como bem explicitado pelo juízo de origem, a revogação da justiça gratuita se deu ante a falta de comprovação dos pressupostos legais, vez que conforme laudo médico de id 2606738 o estado de saúde da parte autora era regular, não havendo qualquer comprovação da sua impossibilidade de desenvolver suas atividades laborais.

Nesse sentido, impende destacar que a presunção de veracidade do art. 99, § 3°, do CPC é relativa, é por essa razão que o magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, e como a Apelante não anexou nos autos documentos comprobatórios com relação aos seus rendimentos ou outros capazes de comprovar a sua hipossuficiência é que o juízo sabiamente revogou o benefício, agindo em consonância com a jurisprudência deste Egrégio TJPA. Vejamos:

(...)

Portanto, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência da parte autora, requer o indeferimento do pedido de justiça gratuita da Apelante, e consequentemente, o não conhecimento do presente recurso por deserção.

III.2 – DA NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO: Conforme disposição do art. 1.012, § 4º do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença somente poderá ser suspensa pelo relator se o Apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se configura no presente caso.

Com efeito, observe-se que todas as alegações suscitadas pelo Apelante não encontram amparo legal, sobretudo porque a sentença baseou-se nas diversas provas apresentadas no processo, principalmente na testemunhal nas quais demonstraram de forma inequívoca o direito do Autor à restituição no valor de R$15.357,76 (quinze mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) retidos indevidamente a título de honorários advocatícios.

No que concerne ao perigo ou dano ao resultado útil do processo, há que se atentar que o caráter alimentar da verba traduz um quadro de urgência que exige pronta resposta do Judiciário, tendo em vista que resta intuitivo o risco de ineficácia do provimento jurisdicional final.

Ainda que não fosse suficiente, após a cognição exauriente também estarão preenchidos os requisitos para deferimento da tutela antecipada de evidência, com base no art. 311, inciso IV, do CPC/2015.

Além disso, caso reste alguma dúvida, destaque-se que o Apelado, em análise às razões de apelação da Ré, fundamentou abaixo todos os pontos de sua pretensão, afastando, assim, todas as suas alegações.

IV – DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO:

A sentença merece ser mantida em todos os seus termos pois reflete a mais lídima justiça ao caso dos autos. Considerando que o Apelado teve percentual do valor recebido a título de indenização trabalhista retido indevidamente pela Apelante.

Nesse sentido, o juízo condenou a Apelante a restituir ao autor o valor de R$15.357,76 (quinze mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), devidamente corrigido, declarando devida a retenção de 20% pela ré a título de honorários advocatícios contratuais. Condenando, ainda a Ré ao pagamento de indenização à título de dano moral ao autor no valor de R$15.357,76 (quinze mil trezentos e cinqüenta e sete reais e setenta e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, ou seja, 24 de novembro de 2016, data do primeiro levantamento indevido, e correção monetária, observando o INPC do IBGE, a contar da data deste decisum, pois a parte Ré não tinha como fazer quaisquer provas de que a retenção era devida e que causou vários danos ao Apelado em razão da falta de ética da ora Apelante em sua atuação profissional.

Como visto compulsando os autos, as alegações da Apelante são mentirosas e levianas, pois quem foi prejudicado e enganado foi o Apelado, que ao tomar conhecimento através do atendimento no balcão da secretaria da 14ª vara do trabalho de que a Apelante havia recebido todo o crédito referente ao deposito recursal e bloqueio BACENJUD no valor total de R$-33.479,19, ainda procurou por diversas vezes a mesma em seu escritório para receber o valor que lhe era de direito, pois não autorizou o recebimento antecipado de todo valor referente aos honorários da causídica, mas tão somente os 20% do valor do crédito liberado, e conforme fosse sendo liberado o restante do valor devido esta receberia proporcionalmente o valor ajustado.

Inclusive porque, segundo a legislação nacional, a cláusula quota litis é a disposição no contrato de honorários que estipula a fixação da contraprestação pelo serviço prestado com base na vantagem financeira obtida pelo cliente. Assim, a remuneração do advogado dependerá completamente do sucesso da causa, pois em caso de derrota, o profissional não recebe nada.

O Código de Ética e Disciplina da OAB em seu art. 38 aduz o seguinte:

(...)

Ora, MM. Relator, se a porcentagem era devida em cima do valor recebido, certo seria que a Apelante deveria ter efetuado os descontos de seus honorários sob os R$- 37.197,19 garantidos ao Apelado e não sob o valor total da condenação, ou seja, dos R$- 111.597,30, tendo em vista o processo trabalhista ainda não ter encerrado, portanto, não havia garantia do juízo deste valor total. Nesse sentido, fora necessário que o Apelado ingressasse com ação de cobrança para ter restituídos os valores retidos indevidamente pela Apelante.

O Apelado contratou a Apelante para atuar em causa trabalhista como sua advogada, tendo sido ajustado verbalmente que os valores a título de honorários advocatícios figurariam no percentual de 20%, nos moldes da tabela da OAB no ano de 2013 (época da contratação) e não a tabela de honorários atual conforme pretendia a Apelante. Nesse sentido, em sede de audiência, a testemunha do Apelado, que trabalhava na mesma empresa que o Autor e que também havia ingressado com ação trabalhista tendo a Apelante como advogada, fora ouvida como informante, e confirmou que havia assinado contrato a mesma época com a Apelante e esta teria lhe cobrado 20% de honorários advocatícios.

Portanto, não há o que se discutir, quanto ao reconhecimento de que o contrato verbal fora firmado em 20%, bem como, quanto a condenação em devolução dos valores retidos acima do devido pela Ré a título de honorários, sendo a determinação de restituição em sentença medida que se impõe.

Ademais, quanto a condenação em danos morais em R$15.357,76 trata-se de um valor justo diante de todos os transtornos causados pela Apelante, que reteve valores indevidamente do Apelado, cujo confiava na sua ética profissional e fora surpreendido pela prática ilegal da Ré, e ainda, o seu ato fez com que este precisasse contratar novos advogados para ingressar em juízo a fim reaver montante que era seu de direito, o qual até o presente momento ainda não teve devolvido.

Dessa maneira, destaque-se que a responsabilidade civil do profissional liberal, ora advogado, relativamente aos serviços que presta, é subjetiva, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB). Logo, estando devidamente aferida a comprovação da culpa da Apelante através das provas constituídas nos autos, justa e equitativa, portanto, a condenação do juízo de piso em indenização por danos morais.

No mesmo sentido, permeia-se a jurisprudência pátria:

(...)

Já com relação aos honorários de sucumbência, é certo que estes também são devidos, uma vez que a parte Apelada precisou constituir advogado para defender-se das alegações injustificadas da parte Apelante. Além disso, precisou ingressar com ação para reaver o valor retido indevidamente pela ora demandante e ainda se defender em sede de ação de arbitramento de honorários ajuizada posteriormente ao seu processo pela Apelante (Processo nº 0828796-78.2017.8.14.0301). Nesse sentido, conforme determina o artigo 85, §1º, Código de Processo Civil são devidos honorários de sucumbência decorrentes do reconhecimento em parte do pedido de reconvenção. In verbis:

(..)

Por isso, a r. decisão a quo, deve ser mantida em todos os seus termos, uma vez que está consubstanciada em provas e elementos apurados através das garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal.”

E, ao final, requer:

“ V – DOS REQUERIMENTOS:

Ante o exposto, pede e espera a Recorrida que se digne este Egrégio Tribunal Justiça do Estado do Pará a:

a) a indeferir o pedido de concessão de justiça gratuita, e a consequente, deserção do recurso pelo não pagamento do preparo.

b) negar o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação; c) não conhecer e/ou a negar provimento ao recurso de Apelação interposto, sendo mantida a decisão recorrida nos exatos termos em que foi proferida.

Além disso, requer a condenação da Recorrente em honorários de sucumbência na forma legal.” ( Pje ID 3544686, páginas 1-11).

No Pje ID 17831125, páginas 1-2, esta Relatora

despachou:

“ Sob olhar ao caso concreto, adianto, tendencio pelo indeferimento da gratuidade processual recursal ante as razões pontuais acima expressadas. Mas, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que ESPÓLIO DE MARIA DA GRAÇA SEQUEIRA MELO prove substancialmente a necessidade de lhe conceder a gratuidade recursal.

Entretanto, se decidir pagar o preparo, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará o pagamento dobrado do pressuposto de admissibilidade recursal.

Após, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

No Pje ID 1871099, página 1, a Unidade de Processamento Judicial assim certificou:

“ Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 17831125. O referido é verdade e dou fé. 23 de fevereiro de 2024.” ( PJe ID 1871099, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0820149-94.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

ESPÓLIO DE MARIA DA GRAÇA SEQUEIRA MELO

ADVOGADO:

FERNANDA M. STABENOW – OAB/PA 16.710

AGRAVADO:

JOEL RODRIGUES DE QUEIROZ

ADVOGADOS:

EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA – OAB/PA 7.568 E LAÍZE MARINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA – OAB/PA 27.189

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção do Agravante ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, da Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível dado o não recolhimento do preparo

conforme certidão juntada no Pje ID 18171099,página 1,
in verbis:

“
CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 17831125. O referido é verdade e dou fé. 23 de fevereiro de 2024.”

Que referencia a seguinte ordem judicial,
in verbis:

“
Sob olhar ao caso concreto, adianto, tendencio pelo indeferimento da gratuidade processual recursal ante as razões pontuais acima expressadas. Mas, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que ESPÓLIO DE MARIA DA GRAÇA SEQUEIRA MELO prove substancialmente a necessidade de lhe conceder a gratuidade recursal.

Entretanto, se decidir pagar o preparo, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará o pagamento dobrado do pressuposto de admissibilidade recursal.

Após, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.” ( Pje ID 17831125, páginas 1-2).

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda vem decidindo o Tribunal de Justiça do Pará, colacionando recente julgado da lavra do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro acerca do tema.

Eis a Ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO(11580136, 11580136, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-27. Destacado)

Portanto, é de se inadmitir o Agravo Interno em Apelação Cível

ante o Juízo de Admissibilidade Negativo ante a

falta de preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno em Apelação Cível

por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 19/03/2024